Tribunal: STF
Processo: ARE 1588255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 36) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - 3ª Turma Recursal do Paraná -, cujos fundamentos encontram-se redigidos nos seguintes termos (eDoc 34, fls. 1 e 2):

1. Trata-se de recurso do INSS interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde o início do benefício em 01/12/2015, mediante o reconhecimento do exercício de atividade laborativa em condições especiais nos períodos de 02/05/1981 a 28/08/1981, 04/05/1992 a 01/05/1993 e 27/09/1993 a 28/04/1995 (evento 36, SENT1).
[...]
2. Período Especial de 02/05/1981 a 28/08/1981
[...]
O laudo técnico da empresa Panaju Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (evento 1, PROCADM6, p. 49 a 54) refere que, no setor de marcenaria, corte e lixamento, havia exposição a ruído de 91 dB(A) durante 8 horas.
Assim, é devido o enquadramento como especial do período de 02/05/1981 a 28/08/1981, por exposição a ruído (91 decibéis) acima do limite de tolerância (superior a 80 decibéis).
[...]
3. Períodos Especiais de 04/05/1992 a 01/05/1993 e 27/09/1993 a 28/04/1995 
[...] 
Conforme apontado na sentença, a CTPS (evento 1, PROCADM6, p. 97 e 99) comprova o exercício da atividade de vigia nos períodos de 04/05/1992 a 01/05/1993 e 27/09/1993 a 28/04/1995, o que permite o enquadramento dos períodos como especial, em razão da categoria profissional. 
De acordo com a orientação jurisprudencial, "até a edição da Lei 9.032/1995, nos termos dos Decretos 53.080/1979 e 83.080/1979, admite-se que a atividade de Vigilante, com ou sem arma de fogo, seja considerada especial, por equiparação à de Guarda". (REsp n. 1.831.371/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 2/3/2021 - Tema 1031/STJ - destaquei).
[...]	
	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 195, § 5º, e 202, inciso II, da Constituição da República. Entrementes, requereu o sobrestamento do feito até que fosse decidido o Tema n. 1.209 da Repercussão Geral. Confira-se (eDoc 36, fl. 5):

[...]
Diante do exposto, o INSS requer seja o presente recurso extraordinário conhecido, com a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema 282/TNU (PEDILEF 5007156-87.2019.4.04.7000) e ao Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225), para que ao final seja igualmente provido, eis que demonstrada a violação direta aos artigos 2º, 195, § 5º e 202, II (na redação original), todos da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido.
[...]
 
Por entender que não existe pertinência temática entre o caso concreto e o Tema n. 1.209 da Repercussão Geral, o Juiz Federal José Antônio Savaris não apenas negou o pedido de sobrestamento do processo, mas também inadmitiu o recurso extraordinário. Confira-se (eDoc 39, fl. 2).

[...]
Isso porque, anteriormente à edição da Lei 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia dava-se por categoria profissional, em analogia à função de guarda (Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64), independentemente do fato de o segurado portar, ou não, arma de fogo no exercício de sua atividade profissional. 
A partir da vigência da Lei 9.032/1995, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de guarda. 
Assim, considerando que os períodos ora irresignados são anteriores à Lei nº 9.032/1995 (04/05/1992 a 01/05/1993 e 27/09/1993 a 28/04/1995), resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, sem razão para o sobrestamento do feito.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o INSS interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 41), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 41, fls. 3 e 4):

[...]
Com efeito, não se discute que o acórdão recorrido entendeu possível o reconhecimento da atividade de vigia/vigilante como especial em período anterior ao advento da Lei 9.032/95, por equiparação à de guarda, independentemente do uso de arma de fogo, adotando a tese jurídica do Tema 282/TNU, em relação à qual pende de julgamento o RE 1.412.905/PR, que, por sua vez, aguarda a decisão final no RE 1.368.225/RS (Tema 1.209/STF).
[...]
Nessa direção, note-se que a aposentadoria especial dos vigilantes é reconhecida administrativamente pelo INSS por equiparação ao guarda (Código 2.5.7 do Decreto nº 53.831, de 1964) apenas com o uso de arma de fogo até a véspera da vigência da Lei 9.032/1995 (em 28/04/1995), única situação que se amoldava ao artigo 202, inciso II, da Constituição Federal em sua redação primeira, vigente até a EC 20/98.
[...]
 
Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
 
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Juiz Federal José Antônio Savaris para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, a instância extraordinária permanece interditada.

Explico:

A controvérsia jurídica, à luz da teoria da asserção, está em saber se antes da vigência da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, o vigilante fazia jus à aposentadoria especial, mesmo sem o uso de arma de fogo.

O objeto do Tema n. 1.209 da Repercussão Geral (leading case: RE 1.368.225), diferentemente, consiste na discussão sobre o direito dos vigilantes à aposentadoria especial com fundamento no art. 201, § 1º da Constituição Federal, antes ou depois da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019.

Por maioria, o Tribunal inclina-se a afastar o direito dos vigilantes. Todavia, ao ensejo de embargos de declaração, poderá ser empregada a técnica da modulação temporal de efeitos, de maneira a preservar as contribuições previdenciárias vertidas até o advento da EC n. 103/2019.

Nesse sentido, no RE 1.368.225, tive o cuidado de assentar o seguinte:

[...]
Destaco, entrementes, como incontroverso o direito dos vigilantes de obterem aposentadoria especial em razão da periculosidade da atividade, caso tenham preenchido todos os requisitos de aposentação até o advento da EC n. 103, de 12 de novembro de 2019.
[...]  

Voltando ao caso concreto e atentando-me aos limites objetivos da lide, registro que a provimento da pretensão recursal perpassaria pelo revolvimento das provas carreadas ao processo, como, por exemplo, as referentes ao período em que o segurado laborou na função de vigilante e ao fato de não portar arma de fogo, mesmo no exercício do indigitado ofício. Ocorre que tal providência, como bem se sabe, não cabe na via estreita do recurso extraordinário, a teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente